Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos.
2. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento das custas quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil.
3. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.